Tribunal: TJDFT
Processo: 0727064-84.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Civil. Embargos de declaração em recurso inominado. parâmetros de atualização do valor do débito. falta de interesse recursal. Embargos não conhecidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado, apenas para alterar os parâmetros de atualização do valor da condenação fixada na origem.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material que justifique a aplicação de entendimento diverso quanto atualização do valor da condenação.
III. Razões de decidir
3. Nas razões dos embargos de declaração o embargante pede que se aplique a taxa Selic como índice de atualização dos juros de mora, deduzido o IPCA, conforme disciplina do art. 406, § 1o do CC.
4. Entretanto do item 9 do acórdão se extrai ter sido exatamente essa a disposição quanto à atualização do crédito, inclusive com a transcrição dos artigos legais aplicáveis, que coincidem com os apresentados nas razões dos embargos de declaração. Assim sendo, inexistente o interesse recursal do embargante.
5. Sem interesse recursal, obsta-se o conhecimento da insurgência.
IV. Dispositivo
6. Embargos não conhecidos.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 406, § 1o do CC.
Jurisprudência relevante citada: n/a.